Tribunal: TJMT
Processo: 1005769-62.2018.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005769-62.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), ELEUTERIA DOMINGUES MATEOS - CPF: 929.440.279-72 (AGRAVADO), DANILO MOURA SCRIPTORE - CPF: 266.750.808-49 (ADVOGADO), DANIEL JAROLA SCRIPTORE - CPF: 032.834.749-31 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE GARANTIA FIDUCIÁRIA

- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ DA CAUSA – AGRAVANTE DEVE SE ABSTER DE CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA GARANTIA FIDUCIÁRIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DOCUMENTO FIRMADO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE PROCURAÇÃO OUTORGADA PELA CÔNJUGE PARA OUTROS FINS - IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO – COMUNHÃO TOTAL DE BENS - OUTORGA UXÓRIA INDISPENSÁVEL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código Civil estabelece, no art. 1.647, inciso I, que nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, exceto no regime da separação absoluta.

O cônjuge da Agravada, casado com comunhão universal de bens, firmou Cédula de Crédito Bancário por meio de procuração, a qual não lhe confere poderes para gravar de ônus real qualquer imóvel pertencente ao casal.

Considerando que a fidúcia prestada pelo cônjuge da Agravada não observou os ditames legais, eis que ausente o consentimento expresso da Recorrida, imperioso obstar a consolidação da propriedade à Agravante nesta fase de cognição inicial da ação promovida pela credora.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da
Ação de Anulação de Garantia Fiduciária
n.o 2005-40.2017.811.0091 (código 75421), deferiu a tutela de urgência formulado pela Autora/Agravada
ELEUTÉRIA DOMINGUES MATEOS
e determinou que a Cooperativa Ré se abstenha de consolidar a propriedade do imóvel objeto da garantia

fiduciária, sob pena de multa diária de 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais, a Agravante alega que a Agravada conferiu os mais amplos poderes ao seu esposo Paulo Payo Mateos, que emitiu a Cédula de Crédito Bancário n.o B61030676-4 e constituiu em garantia fiduciária o imóvel denominado Agropecuária Flor da Serra III.

Assevera que a pretensão da Agravada em obstar a consolidação da propriedade viola o princípio jurídico
pacta
sunt servanda
, consagrado pelo artigo 5.° da Constituição Federal, que protege o ato jurídico perfeito.

Aduz que não há qualquer irregularidade na alienação fiduciária do imóvel da Agravada e, que o procedimento extrajudicial para expropriação, previsto no art. 26, § 7.o da Lei 9.514/97, se iniciou devido à mora da Recorrida.

Afirma que a propriedade do imóvel já foi consolidada ao patrimônio da Agravante e nenhuma irregularidade houve nesse procedimento, eis que decorrido o prazo sem a purgação da mora pelo devedor.

Sob esses argumentos, pelo provimento do recurso a fim de que seja revogada a decisão hostilizada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 45662480).

Agravo Interno interposto pela Agravante no ID. 49450980, objetivando a reforma da decisão liminar.

Sem contrarrazões ao Instrumental, em que pese a Agravada ter sido devidamente intimada (Id. 52778968).

Eis o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que, em 13/12/2017,

Eleutéria Domingues Mateos
ingressou com
Ação de Anulação de Garantia Fiduciária
em desfavor da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES
, alegando que é casada com Paulo Payo Mateos desde 14/05/1964, sob o regime de comunhão universal de bens e que, em 21/06/2016, foi emitido por seu cônjuge, em favor da Cooperativa Ré, a Cédula de Crédito Bancário n.o B61030676-4, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), com vencimento em 30/06/2019.

Frisou que em garantia foi alienado fiduciariamente o seguinte imóvel de propriedade do casal: “
uma área de terras com 121,00 hectares, desmembrada do Lote Osvaldo Cruz, da Gleba Bandeirantes, situada no Município de Nova Bandeirantes, Estado do Mato Grosso, passando a denominar-se Fazenda Alegre II, com seus limites, divisas e confrontações descritas na certidão da matrícula sob o n.o 1.185 do 1.o CRI desta Comarca de Nova Monte Verde-MT”.

Asseverou que a garantia não contou com o seuconsentimento e que a CCB foi assinada por meio de procuração, a qual não confere ao cônjuge poderes especiais para alienar ou gravar em ônus reais o imóvel
.

Assegura ter ocorrido violação ao dispositivo 1.647, I do Código Civil, e a nulidade do ato praticado, com fundamento do art. 1.649 do mesmo
codex.

Posto isso, requereu seja anulada a garantia fiduciária instituída na Cédula de Crédito Bancário, “
com o consequente desfazimento de eventuais atos posteriores de consolidação e expropriação do imóvel alienado fiduciariamente em favor da Ré”.

Em 18/12/2017, a Autora apresentou petição (ID. 2257443 – Pág. 4 e 5) pleiteando tutela de urgência, sob o argumento de que, após a propositura da ação, tomou conhecimento de que a Requerida já encaminhou ao Cartório de Registro de Imóveis a notificação indispensável para consolidação da propriedade em nome da Cooperativa credora.

Assim, requereu a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária já iniciados pela parte Requerida.

De início, foi determinado pelo Juiz
a quo
a adequação do valor da causa (ID. 2257468 – Pág. 4), o que foi cumprido (ID. 2257468 – Pág. 6 e 7)

Em 25/04/2018, o pedido liminar formulado pela Autora foi deferido, nos seguintes termos (ID.2257468 – Pág. 10 até 13):

[...] Ante o exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA formulado pelo requerente, para determinar que o requerido se abstenha de consolidar a propriedade em seu nome, de suas filiais ou de grupo econômico, enquanto perdurar a presente ação, ou até decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de 100.000,00 (cem mil reais).[...]

Esta decisão deu azo à interposição do vertente Instrumental pela
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Juruena – SICREDI UNIVALES
,

a fim de que seja anulado o
decisum
.

De proêmio, convém ressaltar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

Pelo que se extrai da Certidão de Casamento anexada no Id. 2257366 – Pág. 13, a Recorrida é casada com o Sr. Paulo Payo Mateos desde 14/05/1964, cujo matrimônio é regido pelo regime da comunhão universal de bens.

No ID. 2257420 – Pág. 2 até 13, verifica-se que Paulo Payo Mateos emitiu em favor da Agravada a Cédula de Crédito Bancário n.o B61030676-4, no valor de R$ 365.000,00 (trezentos e sessenta e cinco mil reais), com vencimento pactuado para 30/06/2019.

Consta, ainda, que a transação bancária foi avalizada por Alceir José de Oliveira e Altair José de Oliveira, e dado à Cooperativa Recorrente em garantia fiduciária o imóvel matriculado sob o n.o 1.185 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Monte Verde, assim descrito:
“Uma área de terras com 121,00 has (cento e vinte e um hectares) desmembrada do lote Oswaldo Cruz, da Gleba Bandeirantes, situada no Município de Nova Bandeirantes, Estado de Mato Grosso, passando a denominar-se Fazenda Recanto Alegre II”.

Colhe-se da Certidão de Inteiro Teor anexada no Id. 2257420 – Pág. 14 até 19 e ID. 2257443 – Pág. 1, que o imóvel foi adquirido em 20/03/2013 pela Recorrida e seu cônjuge, cuja denominação

passou a ser “Agropecuária Flor da Serra III”.

Voltando os olhos para a Cédula de Crédito Bancário, observa-se que
não
há assinatura da Agravada no documento, mas tão somente do seu cônjuge (Sr. Paulo) que, além de assinar em nome próprio nome, rubricou o espaço destinado à assinatura de sua esposa.

Além disso, extrai-se da procuração de Id. 2257366 – Pág. 14 até 15, que a Agravada
não
concedeu poderes ao seu cônjuge (emitente da CCB) para gravar em ônus reais imóvel pertencentes ao casal
, mas tão somente gerir e administrar os seus negócios comerciais e bancários, podendo, também, assinar contratos de empréstimo.

De outro lado, denota-se que a Cooperativa Agravante, por meio do Cartório do 1.o Ofício da Comarca de Nova Monte Verde, expediu Edital objetivando intimar o casal (sr. Paulo e Agravada) para pagamento das prestações pendentes da Cédula de Crédito.

Consoante dicção do art. 1.647, I do Código Civil, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, alienar ou gravar de ônus real os bens imóveis, exceto no regime da separação absoluta.

Nessa perspectiva, sem olvidar a fase inicial em que se encontra a ação principal, vê-se que a fidúcia prestada pelo cônjuge da Agravada, em princípio, não observou os ditames legais, eis que ausente o consentimento expresso da Recorrida.

Por essa razão, imperioso obstar a consolidação da propriedade fiduciária à Agravante.

Vale consignar que esta medida não viola o princípio jurídico denominado
pacta sunt servanda
, eis que a fidúcia, tal como instituída, configura aparente ilegalidade.

Convém pontuar que este julgamento não tem o condão de afastar o direito da Agravante de buscar a satisfação do crédito representado pela CCB, mas tão somente em obstar a consolidação da propriedade fiduciária, nesta fase inaugural da ação singular, por ter sido firmada sem observância da legislação brasileira, ou seja, sem a outorga da Agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - OUTORGA UXÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA ANTECIPADA - DEFERIMENTO - MANUTENÇÃO. Nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil, a outorga uxória é indispensável para a alienação fiduciária de bem imóvel na constância de união estável. Assim, tendo o companheiro alienado fiduciariamente o imóvel sub judice sem a autorização da companheira, cuja relação de união estável era de conhecimento do Banco credor, deve-se resguardar a meação dela, o que impõe a manutenção da tutela antecipada. V.V. - A exigência de outorga marital ou uxória visa preservar o patrimônio familiar e só se mostra obrigatória nas hipóteses de alienação, sendo dispensado quando se tratar de aquisição de bens, conforme se ocorreu no presente caso. - Terceiros que tratam ou negociam com alguém em união estável não podem ser prejudicados pela omissão do fato, pois não se presume a publicidade do regime de bens entre os companheiros, como ocorre no casamento.

(TJMG. Agravo de Instrumento

10000160716270001. Relator Antônio Sérvulo. Julgado em 31/01/17. Publicado em 03/02/2017).

Escorreita, pois, a decisão singular, visto ser indispensável a outorga uxória na Cédula de Crédito Bancário.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão hostilizada.

Diante do julgamento deste Instrumental, fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto no ID. 49450980, objetivando a reforma da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020